Tribunal: STF
Processo: RE 1011013
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento. Artigo 93, IX, da CF/88. Violação. Não ocorrência. Cláusula de reserva de plenário. Ofensa. Inexistência. Precedentes. 



    1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 



    2. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois a agravada não apresentou contrarrazões.